Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA SUBMETIDA À CURATELA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. GENITORA EM SITUAÇÃO DE MONOPARENTALIDADE FÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar o acerto da sentença que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que o descumprimento do regime de convivência paterno-filial não autoriza a adoção de medidas coercitivas, notadamente a fixação de multa diária, por se tratar de faculdade atribuída ao genitor.
2. Nos termos do art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo nos casos de inexistência de acordo entre os genitores.
3. A autora, ora apelante, atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, é pessoa relativamente incapaz, submetida a curatela, tendo sido nomeada curadora a genitora, em razão de comprometimentos neurológicos e cognitivos significativos, com diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva, retardo mental severo e distúrbios comportamentais, além de dependência integral para a prática dos atos da vida diária.
4. No caso, a sentença transferiu integralmente à genitora a responsabilidade pelos cuidados da filha com grave deficiência, pessoa que demanda atenção contínua. A genitora trabalha em período noturno e em regime de plantão, é a principal provedora do lar e ainda se dedica aos cuidados do outro filho adolescente, que também enfrenta transtornos e necessita de acompanhamento, circunstâncias que evidenciam acentuada sobrecarga física e emocional.
5. Trata-se de pessoa com deficiência cuja proteção encontra amparo na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), diploma que promoveu significativas alterações no regime das incapacidades previsto no Código Civil e reforçou o dever jurídico da família, do Estado e da sociedade de assegurar a plena efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, em condições de igualdade e com respeito à sua dignidade, especialmente nas hipóteses em que há curatela.
6. A Lei no 15.069/2024 instituiu a Política Nacional de Cuidados, com o objetivo de reconhecer, valorizar e promover a corresponsabilidade social e familiar no desempenho das atividades de cuidado, especialmente em relação a pessoas com deficiência e em situação de dependência.
7. Nesse contexto, o exercício da monoparentalidade fática, sem a efetiva participação do genitor no regime de convivência estabelecido, gera sobrecarga material, emocional e organizacional à responsável. Essa circunstância afronta os princípios da proteção integral e do melhor interesse da pessoa com deficiência, além de comprometer o dever de cooperação parental que orienta o regime de guarda na modalidade compartilhada.
8. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao genitor a obrigação de amar. Exige, no entanto, o cumprimento do dever jurídico de cuidado, que se traduz em atuação concreta e responsável no exercício da parentalidade. Esse foi o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.159.242-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 10/05/2012.
9. Quanto ao mais, no que se refere à possibilidade de fixação de multa diária pelo descumprimento, o ordenamento jurídico nacional prevê que o Juízo singular deve zelar pelo regular andamento do processo, com a adoção das medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, nos termos do art. 139, IV, do CPC (poder geral de efetivação de cautela), bem como do art. 536 (tutela específica) e do art. 537 (astreintes), todos do Código de Processo Civil.
10. Recurso conhecido e provido.